Tribunal: TJBA
Processo: 2003158-40.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003158-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO REEDUCANDO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DO ATESTADO DE PENA.
JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE DECIDIU PELA APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. AGRAVANTE QUE RESPONDE A EXECUÇÃO ABRANGENDO 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES POR CRIMES DIVERSOS, TAIS COMO FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM GUARIDA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE REVELA IRREPREENSÍVEL. REINCIDÊNCIA QUE SE APLICA A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. PRECEDENTES.
A DECISÃO RECORRIDA, AO AFIRMAR QUE A REINCIDÊNCIA SE APLICA, NO CASO DO ORA AGRAVANTE, AO TOTAL DE REPRIMENDA IMPOSTA – CONSIDERANDO O
QUANTUM
UNIFICADO DAS SANÇOES CORPORAIS –, REVELA-SE SIMÉTRICA À JURISPRUDÊNCIA ESPOSADA DE MODO UNÍSSONO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE MODO QUE DEVE SER MANTIDA INCÓLUME.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Marcos Vinicius Conceição dos Santos, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro, que determinou a correção do atestado de pena do ora Insurgente, para considerar a reincidência sobre a totalidade das penas somadas.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Irresignado fora condenado, em 3 (três) ações penais distintas, pela prática dos crimes de furto qualificado, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, ao cumprimento da pena total de 23 (vinte e três) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado. No bojo da Execução Penal nº 2001719-04.2019.8.05.0001, a Douta Magistrada
a quo
decidiu pela aplicação da reincidência sobre todos os delitos praticados pelo Apenado, considerando sua repercussão ao total da pena unificada.

3. RAZÕES RECURSAIS E POSICIONAMENTO ESPOSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Inconformado, o Reeducando manejou o pertinente Agravo em Execução Penal, pleiteando a reforma do
decisum
fustigado, com o consequente reconhecimento da aplicação da reincidência apenas sobre um dos delitos, haja vista a impossibilidade de incidência do referido instituto de forma retroativa. Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça atuante no feito pugna pelo desprovimento da irresignação sob comento, argumentando, em resumo, que “a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal, podendo ser invocada pelo juízo da execução para fins da contagem dos benefícios da LEP”, de modo a incidir sobre “todo cálculo executivo.” A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, em âmbito Opinativo, requer o desprovimento do Agravo, considerando que “unificadas as penas, forma-se um único conjunto de sanções, de modo que ‘inviável incidir percentuais diversos para o cálculo de benefícios executórios’.” No Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Cleusa Boyda de Andrade consigna, ainda, O Órgão Ministerial que “o STF, ao analisar a superveniência de nova condenação em execução, tem reiterado que a unificação de penas acarreta a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos.”

4. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. DECISÃO VERGASTADA QUE MERECE SER MANTIDA
IN TOTUM
, POSTO QUE CONSENTÂNEA COM A ESTEIRA INTELECTIVA ADOTADA DE MODO UNÍSSONO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto em discussão, possui entendimento no sentido de que a reincidência, por sua natureza pessoal, influencia o cálculo dos benefícios executórios de forma global, sendo legítima sua aplicação a todas as condenações em regime unificado (AgRg no HC n. 993.366/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Repise-se, nessa senda, a linha de raciocínio adotada pelo Colendo Tribunal da Cidadania "estabelece que a reincidência é circunstância de caráter pessoal, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada, com repercussão direta na aferição dos benefícios executórios, como a progressão de regime.” (AgRg no HC n. 966.225/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2003158-40.2025.8.05.0001
, tendo como
Agravante
,
Marcos Vinicius Conceição dos Santos
e, como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER
o
RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11